Tribunal: CARF
Processo: 10825.723811/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723811/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.212 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
COMSAL COMUNICACOES SALVALAGIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para
lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, E
RAZOABILIDADE.
A análise da proporcionalidade e razoabilidade implica analisar se a aplicação
da lei desbordou dos limites internos da própria norma jurídica.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE
REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROIBIÇÃO DE
CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723811/2015-27
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípio constitucional e, no
mérito, em negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10166.720092/2016-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2001-003.211, de 20 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia e a ocorrência de denúncia espontânea.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte defende que teria ocorrido denúncia
espontânea, falta de intimação previa, violação a princípios constitucionais e os contidos no art.
2o da Lei no 9.784/99, como proporcionalidade e razoabilidade, e violação ao princípio
constitucional de vedação ao confisco. Requer o cancelamento do débito tributário.

É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2001-
003.211, de 20 de maio de 2020, paradigma desta decisão.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de modo que o conheço, à exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais, notadamente aos princípios que regem a administração
pública e da vedação ao confisco.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do
princípio da legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a
validade jurídica de seu conteúdo, a análise da aplicação da multa ora
combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade da
lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.

MÉRITO

1.
Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB
No 971, de 13 de novembro de 2009 e no art. 138 do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, que nesse ponto fez uma
leitura incompleta da legislação vigente, o benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No
971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP, conforme
expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura
de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a
gravidade da infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto
no art. 476-A: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027,
de 22 de abril de 2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN,
pois este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula
dispondo sobre a inaplicabilidade deste dispositivo legal às declarações
entregues com atraso:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

2. Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido
intimada antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.

A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente
em relação à entrega da GFIP, eventual intimação para prestar
esclarecimento em caso de declaração incompleta não afasta a aplicação
da multa.

O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação
apenas nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação
com erros ou incorreções.
No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é
fato que pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos
sistemas internos da Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação da
necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo
contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação
da multa, conforme expressa determinação legal:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). [Grifo nosso]

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo
administrativo é um procedimento de natureza inquisitória, em que a
autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos previstos hipoteticamente
na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar,
atividade obrigatória e vinculada, por força do que determina o art. 142
do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa legalmente prevista, deve constituí-la por meio do
lançamento, sendo desnecessária a intimação prévia do sujeito passivo.

Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.

Aqui inexiste, portanto, qualquer violação ao art. 142 do CTN, uma vez
que a multa aplicada está expressamente prevista no art. art. 32-A da Lei
no 8.212/1991 para qualquer caso em que a declaração não seja entregue
no prazo, o que se verificou no caso concreto.

3.
Da alegada violação ao princípios da proporcionalidade e razoabilidade e demais
princípios do art. 2o da Lei no 9.784/99

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

O recorrente alega, ainda, que teria havido violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e demais princípios constantes do art.
2o da Lei no 9.784/99.

Cabe esclarecer, então, no que consistem esses princípios.

Originária da doutrina germânica1, a proporcionalidade é definida como
um dos “limites dos limites” (Schranken-Schranken). Na obra referencial
de Pieroth e Schlink, estes limites são entendidos como restrições que
valem para o legislador e para a Administração Pública nos casos de
restrição de direitos fundamentais.2 Assim, os autores mencionados
citam, dentre outros, o princípio da proporcionalidade, como sinônimo de
proibição do excesso.3 De acordo com os autores mencionados, a
proporcionalidade exige que o fim perseguido pelo Estado possa ser
perseguido como tal, que o meio empregado pelo Estado possa ser assim
empregado, que emprego deste meio seja adequado para atingir o fim
pretendido e que o emprego deste meio seja necessário (exigível) para
atingir o fim pretendido.4

Assim, a proporcionalidade deve atender a três requisitos: adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, conforme ensina
Humberto Ávila. 5

1 Ver HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha.
Sergio Fabris Editor: Porto Alegre, 1998. p. 256. “A limitação de direitos fundamentais deve, por
conseguinte, ser adequada para produzir a proteção do bem jurídico, por cujo motivo ela é efetuada.
Ela deve ser necessária para isso, o que não é o caso, quando um meio mais ameno bastaria. Ela
deve, finalmente, ser proporcional no sentido restrito, isto é, guardar relação adequada com o peso e
o significado do direito fundamental.”
2 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 64-65. “Der Begriff der Schranken-Schranken bezeichnet die Beschränkungen, die für den
Gesetzgeber gelten, wenn er dem Grundrechtsgebrauch Schranken zieht. [...] Unter den Begriff
Schranken-Schranken werden alle diese Beschränkungen jedoch üblicherweise nicht gefasst. Als
Schranken-Schranken werden nur die folgenden erörtert: der Grundsatz der Verhältnismässigkeit
(Übermassverbot), [...]”
3 No mesmo sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 397. Contra: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. O autor afirma que
“o postulado da proporcionalidade não se confunde com o da proibição de excesso: esse último veda
a restrição da eficácia mínima de princípios, mesmo na ausência de um fim externo a ser atingido,
enquanto a proporcionalidade exige uma relação proporcional de um meio relativamente a um fim.” p.
165. Grifo do autor.
4 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 65. ”Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt im einzelnen zunächst, dass: - der vom
Staat verfolgte Zweck als solcher verfolgt werden darf, - das vom Staat eingesetzten Mittel als solches
eingesetzt werden darf, - der Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks geeignet ist und – der
Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks notwendig (erforderlich) ist.”
5 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 161-162.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

A adequação pressupõe que o meio utilizado pelo legislador ou pela
Administração Pública seja indicado para promover o resultado
pretendido, ou seja, se por meio dele se consiga atingir o resultado
pretendido.

A necessidade, por sua vez, significa que o meio empregado seja o
menos gravoso para promover o fim colimado, de modo que não exista
outro meio menos restritivo do direito fundamental afetado.

Já a proporcionalidade em sentido estrito exige que as vantagens
decorrentes da promoção do fim sejam maiores que a restrição de outro
direito fundamental.6

O referido autor adverte também, que como postulado estruturador da
aplicação de princípios que se superpõem em uma relação de causalidade
entre meio e fim, não pode ser aplicada sem limitações; sua aplicação
está sujeita aos requisitos antes enunciados.7

Aplicando os requisitos mencionado ao caso concreto, em que se discute
penalidade por atraso na entrega de obrigação acessória, entendo que não
houve violação dos princípios aludidos, a teor do que se expõe:

a)
Adequação: em um Estado de Direito, a lei é o meio mais
indicado para se buscar o resultado pretendido, qual seja, o
cumprimento pontual de obrigações acessórias;

b)
Necessidade: a previsão legal de penalidade é o meio menos
gravoso para o Estado atingir sua finalidade de que os contribuintes
cumpram pontualmente com suas obrigações. Ademais, não existe
outro meio menos gravoso que possa ser empregado para atingir
essa finalidade.

c)
Razoabilidade ou proporcionalidade em sentido estrito: as
vantagens desse meio superam as suas desvantagens, e não se
observa qualquer restrição a direito fundamental na sua aplicação.

Vale destacar, por fim, que a própria Lei no 8.212/91 estipulou os
parâmetros mínimos e máximos na aplicação da penalidade ora
combatida, como se observa:

6 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 161-162.
7 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 162.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no
13.097, de 2015)

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência
de
fatos
geradores
de
contribuição
previdenciária;
e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).

Defende o recorrente, ainda, que teria havido violação do princípios da
finalidade e moralidade, sem indicar de que forma isso teria ocorrido.

Com efeito, na descrição dos fatos consta expressamente que a multa
decorre de atraso na entrega da GFIP, obrigação acessória prevista em lei
que estabelece prazos para o seu cumprimento. O descumprimento dessa
obrigação, igualmente regulado por lei em sentido estrito, prevê a
aplicação de multa, conforme se observa do art. 32-A da Lei no 8.212/91,
corretamente indicado no lançamento:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: [Grifo nosso]

Como se vê, a descrição dos fatos hipotéticos no dispositivo legal
indicado corresponde exatamente à conduta praticada pelo recorrente: o
contribuinte, ora recorrente, deixou de apresentar a GFIP (declaração
prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/916) no prazo assinalado pela lei. 8
Esse é o antecedente da hipótese normativa. No consequente, consta a
aplicação da multa, porque foi constatada a realização da hipótese
normativa que a previa.

Desse modo, a aplicação da multa é uma decorrência lógica e obrigatória,
por força do princípio da legalidade.

Reitera-se que a legalidade assume duas vertentes: obriga a
Administração Pública a aplicar a lei quando ocorridos os fatos
hipoteticamente descritos, e só permite que a Administração Pública atue
quando houver lei que prescreva a sua atuação.

No caso concreto foi constatada a conduta que enseja a aplicação de
multa como consequência de um comportamento legalmente previsto
como hipótese de aplicação da penalidade: o recorrente deixou de
apresentar a GFIP no prazo assinalado pela lei, o que teve por
consequência a aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei no
8.212/91. Assim, a multa DEVE ser aplicada, em consonância com a
legalidade.

Reitera-se que a multa ora combatida ingressou no ordenamento jurídico
por meio da inclusão do art. 32-A na Lei 8.212, de 1991, pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União em
28 de maio de 2009.

8 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Isso significa que desde 28 de maio de 2009 todos os contribuintes
tiveram a possibilidade de conhecer o texto da lei que introduziu a multa
por atraso na entrega da GFIP.

Ademais, no direito brasileiro não se admite a alegação de
desconhecimento da lei para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece.

Cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente no
que concerne as suas atividades empresariais.

Válidas e legais, portanto, as multas aplicadas em relação às declarações
entregues com atraso no ano de 2010, ainda que o crédito tenha sido
constituído em momento posterior, respeitado o art. 173, I do CTN.

Desse modo, entendo que não houve qualquer violação aos princípios
mencionados pelo recorrente, de modo que desacolho seus argumentos.

4.
Da alegação de violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco

Quanto à alegação do recorrente de que teria havido violação ao princípio
da vedação ao confisco, impende reiterar que a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é vedado analisar alegações de
inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”

Desse modo, conforme já mencionado, não conheço do recurso no ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.212 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723811/2015-27

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípio constitucional e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital